Tribunal: TJES
Processo: 0118002-11.2011.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0118002-11.2011.8.08.0012

RECTE
: JEZIEL DA SILVA COSTA

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NULIDADE AFASTADA – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DO PREJUÍZO - PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ainda que o término do incidente de insanidade mental tenha ocorrido juntamente com a instrução processual, tendo o próprio réu, acompanhado da defesa técnica, se manifestado em interrogatório acerca do seu estado mental atual e no momento do crime, somado à inexistência de prova de eventual prejuízo, não deve ser acolhida a tese de nulidade. Inteligência do art. 563, do CPP e da Súmula nº 523, do STF. Precedente do STJ.

Demonstrado que a julgadora de primeiro grau se limitou à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, esboçando seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, estão configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0118002-11.2011.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JEZIEL DA SILVA COSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JEZIEL DA SILVA COSTA
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, a qual, na ação penal pública incondicionada proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pronunciou-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), em face de Dorcelina Rodrigues Donato Costa.

Em suas razões (id. 2365845), o acusado sustenta que a decisão de pronúncia é nula, uma vez que o seu interrogatório não foi o ultimo ato processual.

Devidamente intimado, o recorrido rebateu todos os pontos suscitados no recurso (id. 2365845).

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, a magistrada manteve a decisão recorrida (id. 2365845).

Em parecer ministerial, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 2592517).

Feito relatado,
inclua-se
em pauta de julgamento (artigo 610, do CPP).

Vitória/ES, 18 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0118002-11.2011.8.08.0012

RECTE
: JEZIEL DA SILVA COSTA

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De plano, saliento que a defesa do acusado se limitou à tese de que a decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), em face de Dorcelina Rodrigues Donato Costa, seria nula, vez que seu interrogatório não foi o último ato processual da instrução.

Pois bem. Ao examinar os autos, possível constatar a existência de elementos mais que suficientes para rechaçar a tese de defesa.

Isso porque, por meio do documento id. 2365849, possível constatar que foi juntado aos autos, no
ano de 2018
, o laudo psiquiátrico forense ratificando que o recorrente, ao tempo dos fatos, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, ao passo que a instrução processual só restou encerrada em
novembro de 2019
(id. 2365844).

Dessa forma, mesmo antes do término da instrução processual penal o acusado tinha pleno conhecimento da conclusão objeto do incidente de insanidade mental, tendo ampla e irrestrita condição de sobre ele se manifestar.

Tanto é assim que, em sede de interrogatório, o próprio réu, acompanhado da defesa técnica, manifestou-se acerca do seu estado mental atual e no momento do crime, como se vê do id. 2365843.

De mais a mais, fica claro que a defesa se restringiu a requerer a instauração do incidente de insanidade somente quando da audiência de instrução e julgamento, ato processual no qual o recorrente foi interrogado.

Dessa forma, apesar do término do incidente de insanidade mental ter ocorrido juntamente com o da instrução processual, ou seja, quando da intimação das partes para alegações finais, não é possível vislumbrar, por si só, a existência da nulidade.

Somado a isso, o recorrente não logrou comprovar a existência de eventual prejuízo, o que só demonstra que a tese defensiva não deve frutificar.

Nesse sentido, disciplina o art. 563, do CPP:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Para corroborar esses fundamentos, vale citar a ideia contida na Súmula nº 523, do STF, segundo a qual:

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

A respeito, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do HC-585.942, em 9/12/2020, decidiu que o interrogatório do imputado deve ser o último ato de instrução, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, e com a jurisprudência consolidada na Suprema Corte. [...] (AgRg no HC n. 686.418/SC, Rel. Min.
OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021.)

[...] 4. É certo que em julgamento pela sua Terceira Seção, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que, nos casos em que há inquirição de testemunhas por carta precatória, o interrogatório do réu deve ser o último ato a ser realizado (HC 585.942/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). Em leading case posterior, referido Colegiado ponderou, todavia, ser imprescindível que, para o reconhecimento de nulidade pela inobservância dessa ordem, seja concreto o prejuízo (RvCr 5.563/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 12/05/2021, DJe 21/05/2021). [...] (AgRg no HC n. 681.610/SP, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe 8/4/2022).

Por fim, muito embora não seja objeto da insurgência defensiva, possível constatar ter a magistrada
a quo
, na decisão combatida, limitado-se a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri (id’s. números 2365844 e 2365845), razão pela qual deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados.

A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (
STJ
, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito, para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NULIDADE AFASTADA – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DO PREJUÍZO - PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ainda que o término do incidente de insanidade mental tenha ocorrido juntamente com a instrução processual, tendo o próprio réu, acompanhado da defesa técnica, se manifestado em interrogatório acerca do seu estado mental atual e no momento do crime, somado à inexistência de prova de eventual prejuízo, não deve ser acolhida a tese de nulidade. Inteligência do art. 563, do CPP e da Súmula nº 523, do STF. Precedente do STJ.

Demonstrado que a julgadora de primeiro grau se limitou à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, esboçando seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, estão configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.